Tribunal: TJDFT
Processo: 0751815-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751815-20.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. A. D. A. F. APELADO: B. D. B. S., B. S. (. S. DESPACHO O Banco Santander (Brasil) S.A. impugna a concessão do benefício da gratuidade da justiça a Roldão Alves de Aquino Filho pelo Juízo de Primeiro Grau nas suas contrarrazões (id 67939039). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça formulada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. na sentença. Observo que ele não interpôs recurso apto a devolver a análise da questão a este Tribunal de Justiça. Intime-se o Banco Santander (Brasil) S.A. para manifestar-se a respeito da inadequação da via eleita para a obtenção da reforma da sentença quanto à impugnação suscitada em contrarrazões. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator